Tribunal: STF
Processo: RE 309405
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE
DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO.
I. - Embargos de declaração opostos de
decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - O Plenário da Corte deu pela legitimidade do
regime de substituição tributária.
III. - A restituição assegurada
pelo § 7º do art. 150 da C.F./88, restringe-se apenas à hipótese de
não ocorrer o fato gerador presumido, não havendo que se falar em
tributo pago a maior ou a menor por parte do contribuinte
substituído.
IV. - Precedente: ADIn 1.851/AL. Voto vencido do
Ministro Carlos Velloso.
V. - Agravo não provido.